Tribunal: STF
Processo: HC 84097
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: AÇÃO PENAL. Homicídio. Julgamento pelo Tribunal do Júri. 
   Anulação pelo Tribunal de Justiça. Realização de novo julgamento 
   pelo Conselho de Sentença. Nulidade. Inocorrência. Utilização de 
   laudo pericial de outra ação penal. Impossibilidade. Reexame de 
   provas. Inviabilidade na via eleita. Ordem denegada.
1. 	A 
   realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos 
   do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, não representa 
   violação à soberania dos jurados.
2. 	Descabida a pretensão de 
   utilizar, por empréstimo, laudo pericial produzido em outra ação 
   penal, relativa a outro fato, ocorrido em momento distinto, 
   mormente quando a incapacidade relativa decorreu de perturbação 
   transitória.
3. 	A revisão de juízo factual é inviável em sede 
   de habeas corpus. Precedentes.